Tribunal: TJPA
Processo: 0008379-54.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008379-54.2019.8.14.0015

APELANTE: MARCOS VINICIUS VIANA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A defesa pede a reforma da sentença para que o recorrente seja absolvido, sob alegação de deficiência probatória, rogando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

2. Tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento, tanto da materialidade, como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

No que se refere à materialidade, encontra-se robustamente comprovada por meio do laudo toxicológico definitivo atestando a presença de cocaína e maconha. Não há dúvidas, portanto, da quantidade e da natureza da droga, bem como consequência, da materialidade delitiva.

3. No que se refere à autoria, resta devidamente comprovada, através das provas orais colhidas em juízo. Cabe pôr em relevo, que os depoimentos dos policiais são consonantes e indubitáveis. Recurso recebido e não provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
MARCOS VINICIUS VIANA FREITAS
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1 Vara Criminal de Castanhal /PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias multa.

Em suas razões (ID – 11904223), pugnou por sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID – 11904228),
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e faço uma síntese dos fatos constantes nos autos.

Narra a peça acusatória lavrada pelo
Parquet
(ID 9658106):

Consta dos autos em anexo que, no dia 16 de janeiro de 2019, por volta das 21h58min, os denunciados, CARLOS DE JESUS ANDRADE LOBATO e MARCOS VINICIUS VIANA FREITAS, foram presos em flagrante delito em virtude de serem flagrados com 219 “cabeças” de pasta base de cocaína, 01 (um) tablete de maconha e dois rádios comunicadores.

Conforme apurado, no dia dos fatos, os Policiais Civis foram informados por um colaborador que o denunciado MARCOS VINICIUS VIANA FREITAS, suspeito de ter participado do homicídio do investigador de Polícia Felix, iria empreender fuga juntamente com um de seus comparsas para o município de Marapanim, segundo as informação fornecidas o denunciado iria fugir em uma van que fazia linha Belém/Marapanim, no final da tarde.
Após as informações a equipe do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil com o apoio de Policiais Rodoviários Federais de Castanhal, conseguiram interceptar o mencionado veículo e realizar uma abordagem, ao fazerem a revista nos volumes levados pelos passageiros encontraram dentro de uma mala cerca de 219 “cabeças” de pasta base de cocaína, 01 (um) tablete de maconha e dois rádios comunicadores, ato contínuo identificaram o denunciado MARCOS VINICIUS VIANA FREITAS que assumiu ser o proprietário do referido material e apontou o denunciado CARLOS JESUS ANDRADE LOBATO como sendo seu comparsa.
Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão aos denunciados MARCOS VINICIUS VIEANA FREITAS e CARLOS JESUS ANDRADE LOBATO e encaminharam para a Sede da Divisão de Narcóticos, para que fossem tomadas as medidas pertinentes.

São os fatos.

TESES DA DEFESA

A defesa pede a reforma da sentença para que o recorrente seja absolvido, sob alegação de deficiência probatória, rogando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade, como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006. Vejamos.

No que se refere à materialidade, encontra-se robustamente comprovada por meio do Laudo Toxicológico definitivo (ID – (Id. 24979251 – pág. 27 a 28) atestando serem as substâncias cocaína e maconha. Não há dúvidas, portanto, da quantidade e da natureza da droga e, por consequência, da materialidade delitiva.

No que se refere à autoria, resta devidamente comprovada, através das provas orais colhidas em juízo. Cabe pôr em relevo, que os depoimentos dos policiais são consonantes e indubitáveis.

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA
. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente, até porque, o fato de ser usuário não exclui a traficância. Precedentes. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade ou mesmo o erro de proibição quando não se constata nenhum perigo iminente, além de que o fato de o apelante residir em zona rural não o desobriga da obrigatoriedade de possuir autorização de porte de arma. 5. Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado as penas de ambos os crimes nesse patamar. 6. Por outro lado, o mesmo se pode afirmar da pena de multa, que também fora fixada no mínimo legal, além de inexistir nos autos comprovação de que a situação do apelante não lhe é favorável. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (grifei) (TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020).

Como se vê, todos os elementos probantes convergem de forma harmônica e complementar para a responsabilidade do réu pelo crime que lhe foi imputado. A acusação, portanto, procede. Tenho que a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos e jurisprudência correlata, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável o pleito de absolvição, uma vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

É
mui
importante trazer à baila, que o apelante em sede inquisitorial confessou a prática delitiva, vindo a ser comprovada na instrução sob o prisma do princípio do contraditório e ampla defesa. A defesa alega que o acusado não foi visto com a mochila e apenas o cobrador da van teria indicado que os pertences eram do apelante. Sobre o fato o juízo
a quo
fora assertivo em pontuar durante a prolação:

“Apesar da alegação de que não foi encontrada a droga junto ao corpo do acusado, esta estava em sua posse no interior do veículo Van, sendo transportada por ele na mochila dele, e reconhecida como dele. Estando a droga em sua mochila, no interior do veículo que realizava o transporte, estava em poder do acusado. O que importa pontuar ainda é que não basta demonstrar que a droga não estava junto ao corpo do acusado, mas sim que estava sendo levada por ele para o destino por ele planejado na sua bagagem de mão que estava sendo transportada simultaneamente (mochila do acusado) na Van. E a prisão se deu, neste processo, pelo crime descoberto pela polícia, não estando sendo o caso de condenação por sua “vida pregressa”, mas pelo fato que lhe é imputado no presente processo.”

Destarte, não se vislumbra a modificação da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau. Todos os fundamentos estão alicerçados em bases robustas e idôneas. Por essa razão, rejeita-se as teses suscitadas pela defesa.

DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023